Tribunal: TJMT
Processo: 1032861-67.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032861-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILZA SIMI CALIL - CPF: 503.536.831-91 (RECORRENTE), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia realiza cobranças pela linha telefônica não contratada e tal débito engloba quase a totalidade do provento, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032861-67.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Edilza Simi Calil

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, para:
Condenar a reclamada à repetição do indébito, em dobro, o que corresponde ao total de
R$ 1.129,22
, devendo cada parcela que o compõe ser acrescida de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso (Súmula 43, STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do ato ilícito (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ). Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) em favor da parte reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por tratar-se de responsabilidade extracontratual.”.

A Reclamante alega na petição inicial que nunca contratou a referente linha telefônica e de fato não há nenhum contrato ou qualquer prova que corrobore para a relação jurídica entre requerente e requerida.

No dia 15.09.2022, a requerente entrou em contato com a OI, via telefone com os protocolos (20229023564757) e (2022091401991), foi noticiada que não existia quaisquer informações cadastrais em seu nome e solicitaram que todos os extratos fossem encaminhados via e-mail, e não obteve resposta.

Com a utilização indevida de seus dados pela Requerida, conforme convênio nº 300128, a Requerente registrou ainda um boletim de ocorrência, vez que não permitiu e/ou autorização a utilização de seus dados para cobrança de débito não contrato.

Conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação, na oportunidade de apresentação da contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência da relação jurídica e origem dos débitos lançados na conta corrente da reclamante, a partir de fevereiro de 2022.

Registro que não há nos autos nenhum

documento assinado pela parte reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes e o débito discutido, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial acerca da inexistência de contrato que justifique as cobranças, restando-me concluir como ilícita a conduta praticada pela reclamada.

Entretanto, mesmo após o conhecimento da ação e não detendo comprovação de vínculo jurídico, a reclamada continuou a realizar o lançamento de débitos na conta corrente da reclamante, sendo a mesma compelida a ter o cuidado de verificar previamente os agendamentos lançados em sua conta para efetuar pessoalmente a exclusão dos lançamentos futuros dos débitos indevidos nos meses de novembro/2022 (id. 104339429) e dezembro/2022 (id. 106261747).

Portanto, resta evidente o desvio de tempo produtivo da consumidora em razão das cobranças irregulares realizadas pela reclamada, sem que tenha havido o emprego de providências aptas para atender as solicitações e resolver a falha na prestação dos serviços, fazendo cessar os dados à reclamante.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além disso a autora não possui posterior.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00, (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023